Tribunal: TJSP
Processo: 2097998-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia suspensão dos descontos das parcelas relativas a contratos de renegociação de dívidas. Inadmissibilidade. Ausência de amparo legal. Credor não está obrigado a aceitar proposta de renegociação, nem pagamento de forma diversa da convencionada (art. 314, CC). Ausência dos

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Tutela de urgência (cautelar ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia suspensão dos descontos das parcelas relativas a contratos de renegociação de dívidas. Inadmissibilidade. Ausência de amparo legal. Credor não está obrigado a aceitar proposta de renegociação, nem pagamento de forma diversa da convencionada (art. 314, CC). Ausência dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória indeferida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2097998-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
LEANDRO FELTRIN DAS CHAGAS, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2097998-36.2020.8.26.0000 - Indaiatuba – F – Voto no 44.996
Voto no 44.996
Agravo de Instrumento no 2097998-36.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba 2a Vara Cível
Agravante: Leandro Feltrin das Chagas
Agravado: Banco Bradesco S.A.
Juiz de 1a inst.: Luiz Felipe Valente da Silva Rehfeldt
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação revisional. 1. Tutela de urgência (cautelar
ou antecipada) ou de evidência. Autor que pleiteia suspensão dos descontos das
parcelas relativas a contratos de renegociação de dívidas. Inadmissibilidade.
Ausência de amparo legal. Credor não está obrigado a aceitar proposta de
renegociação, nem pagamento de forma diversa da convencionada (art. 314,
CC). Ausência dos requisitos da probabilidade do direito ou da maior
juridicidade dos artigos 300 e 311, II, do CPC. Tutela provisória indeferida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 73/74
que, em ação revisional de contratos bancários, indeferiu a tutela de urgência
requerida para que sejam suspensos os débitos das parcelas no valor de R$ 2.580,00
e R$ 2.100,00 na conta corrente do autor, até a solução final da demanda e para
determinar que o Banco se abstenha de promover a inscrição do seu nome junto aos
órgãos de restrição ao crédito, referente aos contratos discutidos.
Inconformado, sustenta o autor estarem presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência, pois além da verossimilhança de suas alegações,
verifica-se o risco de prejuízo irreparável ou de difícil reparação, pois em razão da
situação de calamidade gerada pela Pandemia da Covid 19, seu contrato de trabalho
foi suspenso pela empregadora, passando a receber apenas metade do salário normal,
com o que não é mais possível honrar suas obrigações. Argumenta que as parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2097998-36.2020.8.26.0000 - Indaiatuba – F – Voto no 44.996
referentes ao financiamento do imóvel e do automóvel foram prorrogadas por 60
dias, mas o contrato de renegociação no valor de R$ 96.000,00 só poderá ser
prorrogado se for feita uma nova renegociação, aumentado ainda mais o valor das
parcelas que já não consegue pagar. Salienta que até março último vinha honrando o
pagamento das parcelas, que eram debitadas em sua conta corrente, o que não foi
mais possível a partir de abril de 2020, diante da suspensão de seu contrato de
trabalho.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 137), a parte agravada
apresentou a contraminuta de fls. 170/178
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Conforme narra a petição inicial da ação de revisão de contratos de
renegociação de dívidas, com débitos em conta corrente (fls. 01/19 dos autos
principais), o agravante é correntista do requerido (agência 3424-0, conta corrente no
101502-8), há mais de 18 anos, passando a enfrentar, a partir de 2017, grandes
dificuldades financeiras. Esclarece que não pretende deixar de saldar seus débitos
junto ao réu, mas entende que os juros aplicados são exorbitantes e capitalizados,
razões pelas quais não conseguirá adimplir se os contratos não forem revistos.
Argumentou, ainda, que a suspensão das parcelas dos financiamentos pelo período
de 60 dias não o ajudaria, sendo necessária a revisão dos contratos, bem como a
suspensão das parcelas até o final do processo em sede de tutela provisória de
urgência.
A tutela provisória foi indeferida pelo MM. Juiz a quo, ao argumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2097998-36.2020.8.26.0000 - Indaiatuba – F – Voto no 44.996
de que o autor deve cumprir com as obrigações contratadas, e que a situação narrada
não justifica a suspensão do débito das parcelas, pois “o autor descreve que teve uma
redução em seus vencimentos na monta de 10% (recebimento de apenas 90% da
renda anterior). Todavia, ao invés de buscar adimplir com 90% de suas obrigações,
pretende, de forma desarrazoada e irracional, suspender a totalidade de suas
obrigações, no montante de R$ 4.594,42”.
Pois bem.
Sob a ótica do Novo Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar
como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela
parte convençam o Juiz da “probabilidade do direito”, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (Novo CPC, art. 300).
Vale dizer ainda que agora “não há mais espaço para discutir, como ocorria
no CPC de 1973, que os requisitos para a concessão da tutela antecipada (“prova inequívoca da
verossimilhança da alegação”) seriam, do ponto de vista da cognição jurisdicional, mais
profundos que os da tutela cautelar” (CASSIO SCARPINELLA BUENO, Manual de
Direito Processual Civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, 2a ed. rev., atual.
e ampl. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 254).
Já no caso da tutela de evidência, ocorrem duas diferenças em relação às
tutelas de urgência: primeiro, prescinde-se da comprovação do perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo; segundo, exige-se daquele que pugna por ela, uma
demonstração da maior juridicidade de seu direito, adaptando a exigência genérica do
caput do art. 300, às situações específicas previstas no artigo 311, incisos II a IV, do
atual CPC, salientando que o inciso I cuida do seu deferimento enquanto medida para
coibir o abuso de direito de defesa do réu ou o manifesto propósito protelatório da parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2097998-36.2020.8.26.0000 - Indaiatuba – F – Voto no 44.996
Na hipótese em apreço, com o devido respeito, não se fazem presentes os
requisitos para a concessão da tutela de urgência e tampouco para a tutela de evidência.
Os elementos dos autos, mormente a cópia da pouco sucinta petição
inicial (fls. 25/43), dão conta da existência de uma crítica relação contratual entre as
partes, no mínimo controvertida, independentemente do contexto da pandemia que se
vivencia atualmente.
Segundo se observa do contido nos autos, somente as parcelas dos três
contratos que o autor pretende suspender indefinidamente atingem o montante de R$
4.594,42 mensais, sem contar aquelas relativas aos financiamentos do veículo e do
imóvel, que o autor sequer informa o valor.
E a par das alegações de supostas abusividades e ilegalidades nos
contratos revisandos e da significativa perda de renda em razão da suspensão do
contrato de trabalho, o que chama a atenção na narrativa do autor é que sua situação de
superendividamento vem desde o ano de 2017, quando houve por bem contrair novo
empréstimo imobiliário; sua cônjuge ficou desempregada, com perda de poder
aquisitivo da família e, somando-se a isso, despesas inesperadas com o funeral da sogra
e com o auxílio ao seu genitor para a construção de uma casa.
Não se ignora que a suspensão de seu contrato de trabalho pela
empregadora pode mesmo ter piorado a situação, mas o próprio autor afirma que
“possui renda em torno de R$7.000,00 (sete mil reais) e sua esposa em torno de
R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)” (fls. 50) e que o Banco requerido lhe
concedeu a suspensão das parcelas por 60 dias em relação aos financiamentos do imóvel
e do automóvel, e também não se negou a repactuar os contratos de renegociação de
dívidas, com o mesmo prazo de carência já concedido em outras operações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2097998-36.2020.8.26.0000 - Indaiatuba – F – Voto no 44.996
E depois, nenhuma prova veio aos autos de que a renegociação oferecida
pela instituição financeira seria mais prejudicial que o próprio inadimplemento e suas
consequências nefastas.
Nesta toada, não há nenhum amparo legal à pretensão de “obrigar” o
credor a aceitar a suspensão pura e simples, e pior indefinida do pagamento das
parcelas de todos os contratos celebrados pelas partes.
A lei é clara em que o credor não é obrigado a receber de forma diversa
da convencionada (art. 314, CC).
Ademais, vigora no Direito Civil o princípio da livre autonomia de
vontade e da liberdade de contratar (art. 421, CC), de modo que não cabe ao Estado
obrigar a quem quer que seja à aceitação de proposta do outro contratante.
Além de tudo, importa ver que a crise desencadeada pela pandemia do
Covid-19 não atingiu só o autor, mas a todos, ou pelo menos a grande maioria das
pessoas. Assim, não é possível ver apenas situações isoladas.
Ao contrário como bem diz JUDITH MARTINS COSTA:
“(...) Sendo verdade que o contrato é o instituto, por excelência, da
circulação de riquezas, e estando a riqueza mundial interconectada por força da
globalização econômica, certo é que possíveis soluções a problemas e impasses
gerados pela presente pandemia terão de considerar uma perspectiva que passe
para além do contrato ou da relação obrigacional por esse gerada,
representando este o segundo pressuposto aqui considerado. Os particulares
contratos atingidos pelo extraordinário e pelo imprevisível fato da pandemia
não podem ser vistos como unidades isoladas, atinentes apenas aos interesses
dos dois polos que se alocam em sua estrutura como parte credora e parte
devedora. Será preciso considerar que cada contrato, ainda que não
imediatamente vinculado a outros como ocorre nos fenômenos dos grupos e
das cadeias contratuais gera, ao menos, efeitos econômicos que se projetam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Agravo de Instrumento n.o 2097998-36.2020.8.26.0000 - Indaiatuba – F – Voto no 44.996
em outras esferas contratuais...”
(In Impactos Jurídicos e Econômicos da Covid-19, Coord. p/ Modesto
Carvalhosa e Fernando Kuyven. São Paulo: RT, 2020, p. 76).
Por fim, as dívidas não pagas no tempo e modo convencionados sujeitam-
se à mora e às consequências normais dos contratos, inclusive a inclusão do nome do
devedor nos órgãos de proteção ao crédito.
E nem poderia ser diferente, pois se o autor não consegue honrar com as
dívidas que assumiu e na forma que as assumiu, ficando inadimplente, isso significa que
está em mora com suas obrigações financeiras. De tal modo, juridicamente falando, não
pode assumir quaisquer outras dívidas no mercado financeiro até que liquide totalmente
as que estão em andamento ou, ainda, até conseguir de algum modo honrá-las
mensalmente na forma e modo originalmente ajustados.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator